Tribunal: TJSP
Processo: 2211741-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Pleito recursal visando à incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios a partir da elaboração dos cálculos até a expedição do precatório.
TEMA 96 – STF – Determina o Tema 96, julgado em sede de repercussão geral, que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Pleito recursal visando à incidência de juros de mora sobre os honorários advocatícios a partir da elaboração dos cálculos até a expedição do precatório.
TEMA 96 – STF – Determina o Tema 96, julgado em sede de repercussão geral, que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição de pequeno valor (RPV) ou do precatório (STF. Plenário. RE 579431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 19/4/2017 – Info 861).
Hipótese sob exame quem que os cálculos foram realizados apurando o valor principal excutido, sobre o qual incidiram juros e correção monetária – Após tal proceder é que foram calculados os honorários advocatícios, cujo percentual destacado já engloba consectários legais outrora apurados – Incidência de juros novamente sobre os honorários advocatícios representaria verdadeiro bis in idem, e, portanto, enriquecimento sem causa do patrono da exequente.
ART. 100, CF – JUROS MORATÓRIOS – Não incidência de juros moratórios entre a conta e a inscrição do precatório – Exegese do artigo 100, §1o e §5o, da Constituição Federal – Pagamento extemporâneo do precatório que autoriza a incidência de juros de mora – Pagamento do precatório não extrapolou o prazo constitucional – Não incidência de juros.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Dispõe o art. 85, §7o, do CPC que: "Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" – Considerando a sistemática constitucional de quitação de débitos, a qual não permite a satisfação espontânea da obrigação de pagar quantia certa, é expresso o diploma processual civil em excluir a condenação da Fazenda em honorários advocatícios em execuções não impugnadas – Tendo em vista fase processual antecedente como requisito necessário e indispensável para a realização do pagamento, somente a Fazenda daria causa à incidência de verba honorária nos casos em que impugnar a execução ou opor embargos e vier a sucumbir.
APLICAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO – Quanto à discussão de aplicação do art. 85, §7o, do CPC, apenas quanto à expedição de precatório, excluindo-se RPV, deve ser dada interpretação ampliativa ao dispositivo – Nas hipóteses em que a Fazenda não se opõe à execução, sendo a obrigação de pagar atinente ao regime de precatórios ou regime de RPV, não havendo pretensão resistida, incabível a condenação em verba honorária – Julgados deste E. Tribunal.
Decisão mantida. Recurso não provido.